Tribunal: TJBA
Processo: 0500695-35.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA GABINETE DA DESEMBARGADORA INEZ MARIA B. S. MIRANDA SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA APELAÇÃO Nº 0500695-35.2020.8.05.0080 COMARCA DE ORIGEM: FEIRA DE SANTANA PROCESSO DE 1º GRAU: 0500695-35.2020.8.05.0080 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA APELADO: NAZARENA SILVA DOS SANTOS REPRESENTANTE: TIAGO GLICERIO DOS SANTOS JUIZ CONVOCADO: ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO SIMPLES. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS. ART. 44, III, DO CÓDIGO PENAL. REQUISITO SUBJETIVO NÃO PREENCHIDO. MAUS ANTECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS. PREJUÍZO EXPRESSIVO NÃO RESTITUÍDO. MEDIDA INSUFICIENTE PARA REPROVAÇÃO E PREVENÇÃO DO DELITO. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana que condenou Nazarena Silva dos Santos pela prática do crime de furto simples (art. 155, caput, do Código Penal), à pena de 02 anos, 01 mês e 15 dias de reclusão, em regime inicial aberto, e 141 dias-multa, substituindo a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos. O recurso busca afastar a substituição da pena, sob o fundamento de ausência do requisito subjetivo previsto no art. 44, III, do Código Penal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: definir se as peculiares do caso concreto, especialmente a existência de maus antecedentes e de circunstâncias judiciais desfavoráveis relativas às circunstâncias e consequências do crime impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, por insuficiência da medida para a reprovação e prevenção do delito. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos exige, além dos requisitos objetivos, juízo favorável sobre a suficiência da medida, conforme a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, os motivos e as circunstâncias do crime. 4. Os maus antecedentes da apelada, decorrentes de condenação definitiva anterior por furto qualificado, indicam maior reprovação da conduta e comprometem o requisito subjetivo da substituição da pena. 5. As circunstâncias do crime revelam especial ardil e dissimulação, pois a ré se aproveita do horário de almoço e do ambiente de trabalho para subtrair o valor e ocultá-lo sob as vestes. 6. As consequências do delito se mostram relevantes, diante do prejuízo de R$ 8.000,00 causado a clínica recém-inaugurada, quantia destinada ao pagamento de salários e não restituída. 7. A valoração negativa das circunstâncias judiciais na primeira fase da dosimetria não impede sua posterior análise qualitativa para verificar a suficiência da substituição da pena, pois as avaliações ocorrem em momentos distintos e com finalidades diversas. 8. A manutenção da substituição da pena, diante de três vetoriais negativas reconhecidas na sentença, esvazia o juízo de censura firmado na dosimetria e se mostra desproporcional à gravidade concreta do fato e às condições pessoais da condenada. 9. A pena definitiva e o regime inicial aberto devem ser mantidos, pois a irresignação ministerial se limita ao afastamento da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: 1. A substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos não é cabível quando os antecedentes, as circunstâncias e as consequências do crime indicam que a medida é insuficiente para a reprovação e prevenção do delito. 2. A reavaliação das circunstâncias judiciais para fins de incidência do art. 44, III, do Código Penal não configura bis in idem, pois possui finalidade diversa da dosimetria da pena-base. 3. Maus antecedentes por crime patrimonial, associados à gravidade concreta da conduta e ao prejuízo expressivo não restituído, afastam o juízo de suficiência da pena alternativa. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, § 2º, “c”; 44, III; 59; 155, caput. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.084.604/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18/02/2025, DJEN 25/02/2025. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os autos da apelação criminal n.º 0500695-35.2020.8.05.0080, da comarca de Feira de Santana, figurando como apelante o Ministério Público, e como apelada Nazarena Silva dos Santos. Acordam os Desembargadores integrantes da Segunda Turma julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme resultado expresso na certidão de julgamento, conhecer e dar provimento ao recurso de apelação, nos termos do voto da Relatora. Salvador, data e assinatura registradas no sistema. ÁLVARO MARQUES DE FREITAS FILHO RELATOR 11 (APELAÇÃO CRIMINAL (417)0500695-35.2020.8.05.0080)